Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701213-96.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Diante da petição de fls. 1/3 ID 19210310, requisitem-se informações ao juízo de origem a respeito da liberação da quantia constrita. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator